Tribunal: TJDFT
Processo: 0751494-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS. LIMITAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Devido ao caráter social da sua destinação (CLT, art. 592, II), a jurisprudência tem limitado a penhora de contribuições sindicais.
II. Ante as particularidades do caso concreto, a penhora de 10% das contribuições sindicais concilia adequadamente, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade consagrados no artigo 8o do Código de Processo Civil, a efetividade da execução e a regularidade das atividades legais e estatutárias desempenhadas pelo sindicato executado.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.